Tribunal: TJDFT
Processo: 0704203-76.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE INCONTROVERSA. AUTORIA DUVIDOSA. LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. ÚNICA PROVA. FRAGMENTOS DA DIGITAL COLHIDA NO VEÍCULO UTILIZADO PELOS CRIMINOSOS. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Não há provas suficientes da autoria dos delitos imputados ao apelante na denúncia. A única prova indicativa de que o apelante seria um dos autores do roubo consiste na perícia papiloscópica atestando sua digital colhida no espelho do retrovisor interno do veículo que foi utilizado pelos assaltantes para cometer crimes diversos, no período de 05 dias. Essa única prova não coloca o réu na cena do crime de roubo objeto da ação penal, já que a digital do apelante pode ter sido aposta antes ou depois dos delitos, considerando que o veículo permaneceu 5 (cinco) dias na posse de terceiros.
2. A condenação criminal não pode se basear exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, não corroborados por provas produzidas em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Artigo 155, do CPP).
3. Na ausência de acervo probatório que ateste, com certeza, a autoria dos crimes, a absolvição do apelante é a medida que se impõe, em face do Princípio do in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e provido. Determinada a expedição de alvará de soltura.